Tribunal: TJES
Processo: 5007332-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007332-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE SIMOES CARDOSO DE BRITO LOYOLA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. A AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, RECEBER BENEFÍCIO DO INSS. RELATA TER CONTRATADO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A PARTE DEMANDADA, CONTUDO, POSTERIORMENTE, DESCOBRIU TRATAR-SE DE EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CONTRATO N.º 13482816150000000011, COM DESCONTOS MENSAIS A PARTIR DE 31/03/2016 ATÉ A PRESENTE DATA NO VALOR DE R$ 72,80 (SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), A TÍTULO DE RMC. AFIRMA NÃO TEREM SIDO REPASSADAS INFORMAÇÕES ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, SENDO O MESMO INFINDÁVEL. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES NOS SEGUINTES TERMOS:
“CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.797,69 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 2,15% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 53,51 (cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora. A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado. ”

RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELO ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), PARA GARANTIR O PAGAMENTO MÍNIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PREVIAMENTE AUTORIZADO, É LEGAL, DESDE QUE COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, O QUE OCORREU NO CASO EM COMENTO. RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A PARTE RECORRENTE, DE FATO, CONTRAIU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TANTO É QUE SE UTILIZOU DO MESMO PARA REALIZAR COMPRAS NO MERCADO, CONFORME FATURAS COLACIONADAS PELO BANCO RÉU, IDS. 4419015. ALÉM DISSO, USUFRUIU DO CAPITAL TOMADO POR SAQUE E DEU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E VÁLIDA PARA O RECORRIDO REALIZAR A COBRANÇA DAS PARCELAS DO MODO EFETUADO. FORA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A ADEQUAÇÃO DOS JUROS COBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO nº 4549/2017, O QUE NÃO IMPUGNA A OPERAÇÃO EM SI, MAS DIZ RESPEITO A PARCELAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE. NESSE SENTIDO, NÃO VISLUMBRO EVENTUAL ABALO PSÍQUICO DA AUTORA DIANTE DA SITUAÇÃO FÁTICA, JÁ QUE TINHA CIÊNCIA DA FORMA DO CONTRATO TOMADO COM O DEMANDADO. INDEVIDO O ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS. EM RELAÇÃO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TENHO COMO ACERTADA A FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA QUE CONSIDEROU NÃO HAVER MÁ FÉ DA PARTE REQUERIDA NA COBRANÇA DOS VALORES A AUTORA JÁ QUE ESTAVA AMPARADA PELO CONTRATO FIRMADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)